Tribunal: TJPA
Processo: 0014666-67.2014.8.14.0028
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

ACÓRDÃO Nº __________________

PROCESSO Nº 0014666-67.2014.8.14.0028
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL
COMARCA DE MARABÁ - 1ª VARA CRIMINAL
APELANTE: PAULO HENRIQUE AQUINO NUNES
ADVOGADO (A): ERIVALDO SANTIS (OAB/PA Nº 5.930)
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATOR (A): DESª MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
REVISOR (A): DESª ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. 1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE.
No caso dos autos apesar do valor da res ser de pequeno valor, comungo do entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de ser "inaplicável o princípio da insignificância ao delito de roubo (art. 157, CP), por se tratar de crime complexo, no qual o tipo penal tem como elemento constitutivo o fato de que a subtração de coisa móvel alheia ocorra 'mediante grave ameaça ou violência à pessoa', a demonstrar que visa proteger não só o patrimônio, mas também a integridade pessoal".
2. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO NA MODALIDADE TENTADA. IMPOSSIBILIDADE. CRIME CONSUMADO COM A INVERSÃO DA POSSE. SÚMULA 582 DO STJ. 3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, conhecimento do recurso, e improvimento, nos termos do Voto da Desembargadora Relatora, julgado na 9ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal de 2020.

Belém, 05 de outubro de 2020.
Desª Maria Edwiges Miranda Lobato
Relatora
RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Apelação Criminal interposta por
Paulo Henrique Aquino Nunes
, através de Advogado constituído, demonstrando sua insatisfação com relação a r. sentença de fls. 64/67, que julgou procedente a denúncia formulada, condenando-o nas sanções punitivas do
art. 157, §2º, inciso II do Código Penal Brasileiro
(Roubo majorado pelo concurso de pessoas), a pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias multa
, sob o
regime inicial semiaberto
.

Segundo os termos da denúncia, respaldada no inquérito policial, no dia 06.11.2014, por volta das 23h30min, a vítima LEONES FERREIRA LEAL transitava em via pública, pela Folha 05, quadra 05, no bairro Nova Marabá, quando o acusado juntamente com o comparsa adolescente W.M.D.S.V. se aproximaram e, mediante grave ameaça, exigiram a entrega do aparelho celular. Todavia, a vítima informou que não possuía tal objeto, tendo os autores do crime subtraído uma lanterna que o ofendido portava.

Após o fato, a vítima acionou a Polícia Militar, a qual logrou êxito em encontrar o acusado e seu comparsa com a motocicleta utilizada no crime, os quais confirmaram a autoria delitiva e informaram que haviam entregue a lanterna subtraída para o dono da motocicleta.

A denúncia foi recebida no dia 25/02/2015 (fl. 05).

Audiência de instrução gravada em mídia áudio visual, à fl. 26.

Inconformado com os termos da sentença, a Defensoria ofereceu razões de apelação às fls. 75/81, requerendo a absolvição do apelante a luz do princípio da insignificância, ou subsidiariamente a desclassificação do roubo para a sua forma tentada.

Em contrarrazões, o eminente Promotor de Justiça, às fls. 82/86, analisando o conjunto fático probatório concluiu pelo improvimento do recurso.

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, foi apresentada manifestação da lavra do Procurador de Justiça, Dr. Francisco Barbosa de Oliveira, às fls. 97/99, que se pronunciou pelo provimento do recurso interposto, para que o apelante seja absolvido com amparo no princípio
in dubio pro reo.

É o Relatório.

Revisão cumprida.
VOTO

Presentes os pressupostos recursais subjetivos e objetivos, conheço do recurso.

O Apelante sustenta que deve ser absolvido em razão da atipicidade de sua conduta pelo princípio da insignificância.

Não prospera o pleito defensivo de aplicação do princípio da insignificância ao caso concreto, em razão da violência empregada e nem com relação ao princípio do in dubio pro reo já que a materialidade e autoria delitiva encontram-se bem delineada nos autos.

A
materialidade do delito
está comprovada pelo auto de prisão em flagrante; pelo auto de apresentação e apreensão, à fl. 09 do IP; bem como pelos depoimentos da vítima e das testemunhas colhidos em juízo.

A
autoria delitiva
também encontra-se bem delineada nos autos, no qual passo a expor:

A vítima
LEONES FERREIRA LEAL
declarou em juízo que estava em via pública quando foi abordada pelo acusado e seu comparsa, os quais estavam em uma motocicleta e exigiram a entrega de um aparelho celular. A vítima não tinha aparelho celular, mas tão somente uma lanterna, a qual foi subtraída pelo réu. Logo em seguida, a vítima acionou a Polícia Militar e, aproximadamente 30 min depois, o ofendido foi informado que os suspeitos haviam sido presos. A vítima disse que o acusado e seu comparsa ainda trajavam os mesmos ¿shorts¿ usados no momento da abordagem e possuíam as mesmas características físicas,
ratificando que reconheceu aquelas pessoas em delegacia como os autores do crime de roubo.

A lanterna subtraída foi encontrada com o acusado e seu comparsa, sendo devolvida ao ofendido.
Disse que não viu arma de fogo, mas o acusado e seu comparsa fizeram a sugestão de que estavam armados. Asseverou que o acusado era o ¿garupa¿ da motocicleta.

As testemunhas
ALDIR GOMES DOS SANTOS
e A
NDERSON GUILHERME OLIVEIRA SANTOS
, policiais militares, foram uníssonos em declarar em audiência que participaram da prisão do acusado após receberem a notícia do roubo, oportunidade em que foi repassada as características dos autores do crime e da motocicleta, tendo a guarnição identificado a motocicleta e abordado o denunciado, o qual se encontrava com o menor de idade. A lanterna foi encontrada com o dono da motocicleta, o qual teria recebido a lanterna subtraída como presente/agradecimento pelo empréstimo da moto. Recordavam que o comparsa do acusado era menor de idade e que a vítima reconheceu o acusado em delegacia.

O apelante Paulo Henrique em seu interrogatório negou o crime.

A aplicação do princípio da insignificância, ou a admissão de um crime de bagatela, reflete o entendimento de que o Direito Penal deve intervir subsidiariamente, somente nos casos em que a conduta ocasione lesão jurídica de certa gravidade, devendo ser reconhecida a atipicidade de perturbações jurídicas leves, consideradas não só no seu sentido econômico, mas também em função do grau de ofensa imposta à sociedade.

Em conformidade com esse entendimento é o ensinamento doutrinário de Damásio E. de Jesus (
Código Penal Anotado,
18º ed. Ver. São Paulo: Saraiva), transcrito a seguir:
¿Princípio da insignificância. Ligado aos chamados `crimes de bagatela¿ (ou `delitos de lesão mínima¿), recomenda que o direito penal, pela adequação típica, somente intervenha nos casos de lesão jurídica de certa gravidade, reconhecendo a atipicidade do fato nas hipóteses de perturbações jurídicas mais leves (pequeníssima relevância material). Esse princípio tem sido adotado pela nossa jurisprudência nos casos de furto de objeto material insignificante (subtração de um pano de chão, sapatos usados de pouco valor, uma passagem de ônibus, etc.)¿

Para a verificação da ofensa mínima da conduta, apta a torná-la atípica, deve se levar em consideração os seguintes requisitos: a mínima lesão da conduta do agente;
nenhuma periculosidade social da ação
; o reduzido grau de reprovação do comportamento; e a
inexpressividade da lesão jurídica provocada
, salientando que o Direito Penal não deve se ocupar de condutas que, diante do desvalor do resultado produzido, não representem prejuízo relevante, seja ao titular do bem jurídico tutelado, seja à integridade da própria ordem social.

Comungo do entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de ser "inaplicável o princípio da insignificância ao delito de roubo (art. 157, CP), por se tratar de crime complexo, no qual o tipo penal tem como elemento constitutivo o fato de que a subtração de coisa móvel alheia ocorra 'mediante grave ameaça ou violência à pessoa', a demonstrar que visa proteger não só o patrimônio, mas também a integridade pessoal".

Nesse sentido:
¿(...) 4 -
Inaplicável o princípio da insignificância no crime de roubo, em razão da violência ou grave ameaça a ele inerente, e por serem tutelados, além do patrimônio, a integridade física e moral da vítima
. (...)¿ (STF, ARE 1241785/GO, Relator Min. LUIZ FUX, Julgamento: 25/10/2019)
¿(...) PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. POSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O Tribunal de origem foi categórico em afirmar que a acusada praticou o crime (roubo) mediante emprego de grave ameaça à vítima, na medida em que a ré simulou estar portando uma faca. 2. No caso, a alteração do julgado, no sentido de desclassificar o crime de roubo para furto, implicaria reexame do material fático-probatório dos autos, providência inviável nesta sede recursal, a teor do que dispõe o enunciado da Súmula 7/STJ. 3. Consequentemente, fica prejudicado o pleito de reconhecimento da atipicidade material da conduta imputada à ré em razão do pequeno valor da res furtivae,
pois a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afasta a aplicabilidade do princípio da insignificância em crimes cometidos mediante o uso de violência ou grave ameaça, como o roubo. Precedentes
. (...)¿ (STJ, Quinta Turma, AgRg no AREsp 1543874/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 12/11/2019)
¿(...) 3.
Inaplicável a aplicação do princípio da insignificância à hipótese por se tratar de delito praticado mediante violência ou grave ameaça à pessoa
(...)¿ (STJ, Quinta Turma, AgRg no AREsp 1257976/DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 14/12/2018)
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As instâncias ordinárias, após a minuciosa análise do acervo fático-probatório, produzido sob o crivo do contraditório, condenaram o agravante pelo crime de roubo majorado consumado por entenderem devidamente provada a grave ameaça necessária à sua configuração. 2. Para entender-se pela desclassificação para o delito de furto ou pela absolvição do réu, seria necessário o revolvimento de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, providência que é incabível na via do recurso especial, consoante o enunciado na Súmula n. 7 do STJ, in verbis: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial".
3. A jurisprudência desta Corte é firme em assinalar que, nos crimes praticados mediante violência ou grave ameaça contra a vítima, como no roubo, não é aplicável o princípio da insignificância. 4. Agravo regimental não provido
. (AgRg no AREsp 1.013.662/BA, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 16/02/2017, grifamos)

Neste Tribunal:
¿(...) 1. Inviável a absolvição do apelante Jamilson Cavalcante Ferreira pelo princípio da insignificância por não ser possível a aplicação do referido princípio ao crime de roubo, uma vez que, tratando-se de crime complexo, direcionado a lesionar o patrimônio e integridade física da vítima, não podem ser consideradas como mínimas a ofensividade da conduta, a periculosidade social da ação e reprovabilidade do comportamento dos agentes, afastando a incidência da bagatela. Precedentes do STJ. (...)¿ (TJPA, 2ª Turma de Direito Penal, Ape. N.º 0163368-94.2015.8.14.0035, Rel. Desa. Vânia Fortes Bitar, Pub. Em 29/05/2019)

No que se refere à consumação do delito, não há que se falar em reconhecimento da tentativa, uma vez que houve a inversão da posse do bem subtraído.

É cediço que o delito resta consumado no momento em que o agente obtém a posse da res furtiva ainda que não seja mansa e pacífica e/ou haja perseguição policial, mostrando-se, portanto, acertada a conclusão do juízo em condenar o réu pelo delito em sua modalidade consumada.

O entendimento se coaduna com o adotado pelo STJ, vejamos:
¿(...) "Outrossim, quanto ao momento consumativo do crime de roubo, nos mesmos moldes do crime de furto, é assente a adoção da teoria da amotio por esta Corte e pelo Supremo Tribunal Federal, segundo a qual os referidos crimes patrimoniais consumam-se no momento da inversão da posse, tornando-se o agente efetivo possuidor da coisa, ainda que não seja de forma mansa e pacífica, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima" (HC 459.678/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 30/04/2019). (...)¿ (STJ, Quinta Turma, HC 499653/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 27/05/2019)

Entendimento que culminou na edição da
Súmula 582
do Tribunal da Cidadania,
in verbis
:

Súmula 582:
Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.
CONCLUSÃO

DIANTE DE TODO O EXPOSTO, conheço do recurso de apelação interposto por
Paulo Henrique Aquino Nunes
, porém
nego-lhe provimento,
nos termos apresentados.
É como voto.

Belém, 05 de outubro de 2020.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

.